Tribunal: TJSP
Processo: 9189927-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Controvérsia sobre o momento de aplicação do limite teto do salário de contribuição, para cálculo do benefício concedido na fase de conhecimento – Inteligência dos artigos 29, § 2o, 33 e 135, da Lei no 8.213/91 – Sentença que julga os embargos improcedentes e homologa conta judicial na qual o teto foi observado somente por ocasião da apuração do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Controvérsia sobre o momento de aplicação do limite teto do salário de contribuição, para cálculo do benefício concedido na fase de conhecimento – Inteligência dos artigos 29, § 2o, 33 e 135, da Lei no 8.213/91 – Sentença que julga os embargos improcedentes e homologa conta judicial na qual o teto foi observado somente por ocasião da apuração do salário de benefício – Recurso do INSS parcialmente provido.

Dou parcial provimento ao recurso.